Tribunal: TJPA
Processo: 0807263-15.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807263-15.2021.8.14.0401

APELANTE: AIRTON MAIK LOBATO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0807263-15.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: AIRTON MAIK LOBATO DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, DO CP.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA.
INDEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0807263-15.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: AIRTON MAIK LOBATO DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
AIRTON MAIK LOBATO DIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 6979569), que no dia 18 de maio de 2021, por volta das 19h30min, o Apelante munido com um simulacro de arma de fogo e mediante grave ameaça, abordou a vítima que estava retornando da casa de sua irmã e caminhava pela passagem Lauro Malcher, bairro da Condor, nesta cidade, e dela subtraiu o aparelho celular Samsung A10. Consumada a subtração o Recorrente empreendeu fuga mas foi perseguido por populares que perceberam que o instrumento do crime não era verdadeiro, buscando proteção em uma guarnição da Polícia Militar Montada que encontrou na rota de fuga, sendo preso de imediato quando os agentes souberam do acontecido, recuperando-se o bem subtraído e apreendendo-se o simulacro referido.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 6979629), contra a qual a defesa recorreu (Id. 6979637) requerendo a nulidade do processo, bem como a desclassificação do delito roubo para a modalidade tentada.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 6979642).

Nesta instância, em parecer (Id. nº 7300816), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo im
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da preliminar.

1.1.

Da nulidade do processo por ausência de manifestação do Juízo acerca da tese defensiva em alegações finais.

Alega a defesa que o magistrado sentenciante deixou de analisar tese suscitada em alegações finais, referente a um pedido de desclassificação do delito de roubo imputado ao Apelante para a modalidade tentada, o que configura cerceamento de defesa e, portanto, eiva a sentença de nulidade.

Primeiramente, é imperioso anotar que não há obrigatoriedade do julgador em rebater todos os argumentos apresentados pela defesa, sendo desnecessária a menção expressa a cada uma de suas alegações quando restarem incompatíveis em face dos elementos assumidos pelo próprio juízo sentenciante.

Isto porque, à luz do livre convencimento motivado, somente os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia devem ser justificados.

Ainda assim, a partir de uma leitura atenta da decisão combatida (Id. 6979629), vê-se que embora o juízo de 1º grau não tenha especificado a analisada tese desclassificatória suscitada pela defesa em seus memoriais, o mesmo fez uma apreciação global da referida tese ao avaliar a tipicidade, concluindo que o argumento da defesa de que teria ocorrido apenas tentativa roubo (art. 157 caput c/c art. 14, II do CP) – e não roubo consumado, não merecia prosperar, posto que a consumação do crime de retrocitado se dá com a inversão da posse dos bens subtraídos da vítima, independente, em uma primeira análise, do tempo que ficou em poder do agente criminoso, não havendo, assim, que se falar em cerceamento de defesa e, via de consequência, nulidade da decisão.

É a jurisprudência pacífica, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA 3ª SEÇÃO/STJ. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELA CORTE LOCAL. REVISÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS.
NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO OBRIGATORIEDADE
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que
o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo não enfrentamento dos temas apresentados em sede de contrarrazões defensivas.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 524637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/12/2019)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM DAS TESES DEFENSIVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Consoante a consolidada jurisprudência desta Corte,
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorrido na espécie
.

3. O Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos probatórios contidos nos autos, afastou a alegada violação do princípio da correlação da denúncia e sentença, concluindo que o recorrente "se defende dos fatos narrados na denúncia" e que por isso mesmo, "a condenação pelo roubo não demandava aditamento, pois a exordial é absolutamente cristalina ao imputar-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal".

4. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e aferir a ocorrência de violação do princípio da correlação da denúncia e sentença, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.103.467/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/09/2019) (grifo nosso)”

Sendo assim, deixo para apreciar o fundamento por ocasião da análise do mérito recursal.

2.

Do mérito.

2.1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentada, eis que o Apelante teve mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o Apelante incidiu na prática da conduta configurada como consumada.

Em depoimento perante o juízo, o ofendido Mauro Esteves Carneiro declarou que os fatos ocorreram por volta das 19h00, enquanto retornava da casa de sua irmã e ao chegar na rua, foi abordado pelo Apelante que chegou em uma bicicleta e lhe apontando uma arma, exigiu que entregasse seu aparelho celular, fugindo após a ação delituosa. Entretanto, mais a frente, um outro indivíduo percebeu que se tratava de uma arma de brinquedo, razão pela qual acionou a polícia, que prendeu o denunciado.

Ato contínuo, foi avisado sobre a prisão do Recorrente, tendo comparecido na delegacia e o reconheceu como um dos autores do delito (Id. 6979611).

A testemunha Sérgio Luís Costa Pereira, narrou que estava em ronda pela Roberto Camelier, por volta de 20h00, quando se deparou com o denunciado e alguns moradores no seu encalço, sendo que lhes informaram que ele estava tentando assaltar as pessoas com um simulacro, o qual foi encontrado em seu poder. Disse que, em seguida fizeram a detenção do Recorrente, e o encaminharam à delegacia para as providências (Id. 6979611).

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto, restou consumado o delito de roubo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023